Tribunal: TJES
Processo: 0011952-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011952-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON BARROS DUARTE

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011952-07.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDSON BARROS DUARTE

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 1.019. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual, no cargo de Médico II, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, visando ao recálculo de seus proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor que obteve aposentadoria especial, antes da EC nº 103/2019, faz jus ao cálculo dos proventos pela integralidade e à revisão com base na paridade; (ii) estabelecer se a exigência de cumprimento das regras de transição da EC nº 47/2005 constitui requisito para a concessão desses benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 47/2005 condiciona a integralidade e a paridade ao cumprimento de regras de transição, mas o art. 40, § 4º, III, da Constituição, em sua redação anterior à EC nº 103/2019, excepciona essa exigência para hipóteses de aposentadoria especial.

O STF, no julgamento do Tema 1.019 (RE nº 1.162.672/SP), firmou entendimento de que o servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria especial voluntária tem direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

Embora o precedente tenha como foco a atividade policial, a interpretação do STF quanto ao alcance da expressão “requisitos e critérios diferenciados” (art. 40, § 4º, CF) é aplicável a outras hipóteses de aposentadoria especial, inclusive à dos médicos, conforme precedentes do TJ-ES.

O servidor impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, aposentou-se com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF, e comprovou tempo superior a 25 anos de contribuição, preenchendo os requisitos legais para a integralidade e a paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O servidor público que se aposentou com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF, em sua redação anterior à EC nº 103/2019, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na integralidade e à revisão pela paridade.

O cumprimento das regras de transição da EC nº 47/2005 não constitui requisito para a concessão da integralidade e da paridade nos casos de aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 103/2019; Súmula Vinculante nº 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.162.672/SP (Tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 25.10.2023; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5004163-71.2021.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por EDSON BARROS DUARTE, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, em que pretende obter pronunciamento referente a sua aposentadoria, de modo que seus proventos sejam calculados com base na integralidade e na paridade com os servidores da ativa.

O Juízo não vislumbrou o preenchimento do requisito de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, pelo demandante, conforme o inciso II da EC 47/05 e ressaltou que o fator de conversão do Tema STF nº 942 é ineficaz para o requisito de tempo de serviço, pois se aplica somente ao tempo de contribuição

Em suma, em suas razões, aduz o apelante que de acordo com o julgamento do Tema 1.019 do STF, preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária, o servidor tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sem questões preliminares.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de Julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA CÁSSIA BERTASSONE DA SILVA:-

Boa tarde a Vossas Excelências. Cumprimento o Excelentíssimo Presidente dessa Câmara, os Excelentíssimos Desembargadores.

O presente caso não é algo novo perante essa Quarta Câmara. Pelo contrário! Por diversas vezes essa turma já teve a oportunidade de analisar a questão da integralidade e paridade nas aposentadorias especiais dos servidores públicos expostos a agentes nocivos. A questão da insalubridade.

O caso se trata de um médico aposentado pelo estado, pelo IPAJM, em dois vínculos. Um vínculo onde ele se aposentou em 2017 e um vínculo que ele se aposentou em 2016.

Pois bem, a presente questão já esteve, exatamente essa questão do doutor Edson, já esteve perante essa Quarta Câmara, perante o doutor Robson, na época, acerca do Agravo de Instrumento sobre a liminar indeferida. E o debate na época era exatamente se a liminar poderia conceder integralidade e paridade, nos termos garantidos pela Constituição Federal, nas redações originais e, posteriormente, com as emendas constitucionais, mesmo não havendo uma regra de transição específica para os servidores públicos na aposentadoria especial.

E na época, quando o julgamento do Agravo de Instrumento, essa turma concluiu, à unanimidade, por conceder a liminar, por entender que preliminarmente estavam ali reconhecidos os direitos à integralidade e paridade. Posteriormente, o processo desceu e, na sentença, o Juiz concluiu de forma contrária ao acórdão, na época, publicado por essa egrégia Corte. E a fundamentação da sentença foi no sentido de que, primeiro, as teses basicamente defendidas pelo IPAJM e agora na sentença são: não existe regra de transição específica para garantir integralidade e paridade aos servidores públicos expostos a agentes nocivos, ponto 1. Ponto 2, caso fosse garantido integralidade e paridade, somente seria possível nos termos do tema 139 do Supremo Tribunal Federal, que exige o preenchimento dos requisitos da Emenda 41 e da Emenda 47. E o ponto 3 é o tema 1019 do Supremo Tribunal Federal, julgado à época para os policiais civis.

Sobre esses três pontos específicos é que agora eu passo a defender.

A primeira tese, a mais forte, é que não necessariamente é necessária uma regra específica de transição para garantir integralidade e paridade a esses servidores. Até porque a Constituição Federal, lá na sua redação originária, já trazia lá no artigo 40, na época, ainda falando sobre a aposentadoria especial penosa, insalubre, perigosa, termos que depois foi adequado, mas falava que o servidor público seria aposentado com proventos integrais. E trazia ali a determinação, que seria por idade, aos 55 anos de idade as mulheres, 60 anos de idade os homens, 30 anos de idade as mulheres, 35 anos de idade e os proventos eram chamados integrais, o que convencionou se chamar por integralidade posteriormente, que é exatamente o seu último subsídio, e o reajuste pela paridade, que são os reajustes idênticos dos servidores da ativa.

E já na redação originária, a Constituição Federal fez a ressalva no § 1º, ao falar o seguinte, lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, no caso de atividades consideradas penosas, insalubres e perigosas. Ou seja, desde a Constituição originária já havia a previsão de que poderia ocorrer requisitos e critérios diferenciados para essas atividades reconhecidamente prejudiciais à saúde ou que impunha aos trabalhadores um risco iminente à sua vida.

Posteriormente tivemos a Emenda Constitucional nº 20, que alterou novamente o artigo 40 da Constituição Federal. Agora, as aposentadorias especiais passaram a ter previsão no § 4º e não houve modificação quanto à integralidade e paridade, como Vossas Excelências bem sabem, somente houve alteração com a emenda 41.

Então, a Emenda 20 ainda manteve o direito à integralidade e paridade dos servidores e garantiu requisitos e critérios diferenciados para os servidores que exercessem atividades prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física.

Posteriormente tivemos a emenda constitucional 41, essa sim, o divisor de águas, extinguiu a integralidade e paridade, criou a regra de média para o cálculo da aposentadoria e fez a regra de transição prevista no artigo 6º da emenda 41, posteriormente e novamente prevista na emenda 47 no seu artigo 3º.

Ocorre que desde a Constituição Federal, na redação originária, as regras para se definir quais seriam esses requisitos e critérios diferenciados, estava delegada à legislação inferior, ou seja, a uma lei complementar que pudesse definir quais seriam esses critérios e requisitos. Em nenhum momento estava definida a regra de cálculo. Essa regra de cálculo já estava estabelecida na parte máxima, que seria proventos integrais. A lei complementar viria definindo quais seriam, por exemplo, o tempo de cargo necessário, o tempo de serviço público ou a idade mínima necessária. Quando veio a Emenda 41, posteriormente a Emenda 47, as regras de transição apenas estabeleceram possibilidades para se manter a integralidade e paridade nas aposentadorias até então regulamentadas. Ou seja, as aposentadorias comuns. A Emenda 41 e a Emenda 47, obviamente, não trouxeram previsão para as regras de transição das aposentadorias especiais, pois sequer havia na época quais eram as regras definidas inicialmente.

Então, o legislador constituinte e derivado, quando foi estabelecer as regras da emenda constitucional, sequer pensou que pudesse criar ali uma regra de transição. A título de exemplo, essa regra de transição específica só veio a surgir agora em 2019. Estamos aí há seis anos da reforma da Previdência, quando efetivamente a Emenda Constitucional 103 trouxe pela primeira vez a regulamentação efetiva das aposentadorias especiais, e ali definindo os requisitos: 25 anos de atividade nociva, o que efetivamente já acontecia no regime geral, 10 anos de serviço público, 05 anos no cargo, e copiando o que já existe no INSS, 60 anos de idade ou 86 pontos. Isso agora em 2019.

Ocorre que, mesmo que não tivesse essa regulamentação específica, o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento se manteve inerte. Vários servidores públicos buscaram o Poder Judiciário querendo que lhe fosse garantido o seu direito à aposentadoria especial. Primeiramente, eles sequer tinham acesso à aposentadoria especial, para depois discutir quais seriam os seus proventos. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal edita a súmula vinculante número 33, que define especificamente, até que venha a lei complementar, aplica-se aos servidores públicos expostos a agentes nocivos, as regras do INSS no que couber.

É essa parte a qual eu creio que seja a mais importante. Quando o Supremo Tribunal Federal fala “no que couber”, é óbvio que não vão ser todas as regras, afinal o servidor público tem regras específicas, é um regime estatutário, possui uma regra de cálculo de integralidade e paridade que nunca existiu no regime geral, que sempre foi estabelecido ou pelas 36 últimas contribuições e, posteriormente, a Emenda 20, com as regras de média e, mais recentemente, a média de todo o período contributivo.

Pois bem, a fundamentação baseia-se no que o professor Marcelo Barroso defende como direito expectado do servidor público. O que é o direito expectado do servidor público? Não se está falando em direito adquirido, porque ele precisa preencher todos os requisitos para assim adquirir, mas também não estamos falando em mera expectativa do direito. A partir do momento em que ele ingressou no serviço público, antes da modificação da emenda 41, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2003, ele teria direito a se aposentar com, pelo menos, uma regra de aposentadoria que lhe garantisse integralidade e paridade.

A realidade é que não havia nenhuma regra de aposentadoria para ele, o que vai contra até o princípio, a motivação da aposentadoria especial, que é retirar o trabalhador da atividade nociva enquanto ele ainda tem saúde para gozar da sua aposentadoria. Exigir que esse trabalhador fique mais 10 anos ou 05 anos no cargo para alcançar um valor financeiro, que seria uma regra comum, é negar a viabilidade ou até mesmo a eficácia da proteção desse trabalhador que está ali efetivamente com a sua saúde corrompida.

E quanto às aposentadorias especiais, agentes nocivos risco biológico, eu faço um adendo mais forte ainda. Recentemente, com muito pesar, nós tivemos uma experiência empírica de que os equipamentos de proteção individual são totalmente ineficazes quanto aos riscos biológicos. Todos nós vimos a pandemia do coronavírus matando centenas e milhares de servidores públicos e outros agentes da saúde. Ou seja, dentre eles, inclusive, um cliente meu que não se aposentou na especial porque estava esperando a integralidade e veio a morrer na pandemia do coronavírus, aguardando a tão sonhada aposentadoria.

Pois bem, com base nessa fundamentação, eu defendo que não há necessariamente, obrigatoriedade ao preenchimento de dois requisitos, seja da Emenda 41, seja da Emenda 47, para aquisição do direito à integralidade e paridade, sendo necessário apenas aferir que esse servidor ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 e que preencheu os requisitos da súmula vinculante número 33 para garantia da sua aposentadoria especial.

Não fosse isso o suficiente, destaco aqui o tema 139 do Supremo Tribunal Federal, foi inclusive, debate no tema 1019 que não se aplicaria porque o 139 tratava-se especificamente das aposentadorias dos professores e em nenhum momento o Supremo se debruçou sobre as aposentadorias especiais, sejam elas com os agentes nocivos, sejam elas dos policiais.

Posteriormente, e mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1019. O tema 1019 não é especificamente sobre as aposentadorias especiais dos agentes nocivos. Ele trata-se da aposentadoria especial dos policiais civis. Então, eles ainda estão debatendo a questão da lei complementar 85, que é anterior à Constituição de 88.

Contudo, naquele tema já se discutia que as aposentadorias especiais possuem requisitos e critérios diferenciados. E, em virtude disso, naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal afastou a obrigatoriedade, seja do preenchimento das regras da Emenda 41, no artigo 6º, seja do preenchimento das regras da Emenda 47, artigo 3º, para garantir integralidade e paridade a esses policiais.

E com base nesses fundamentos é que eu peço a reforma da sentença para garantir a integralidade e paridade aos dois vínculos desse médico, que se aposentou especial e que agora merece que seja emitido um julgamento de justiça, fazendo valer ali os seus mais de 25 anos de efetivo trabalho à exposição a agentes nocivos e não o penalizando duplamente. Primeiro por estar exposto e depois por ter saído prestigiando a sua saúde, ser penalizado com uma redução dos seus proventos para a média.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON BARROS DUARTE
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, em que pretende obter pronunciamento referente a sua aposentadoria, de modo que seus proventos sejam calculados com base na integralidade e na paridade com os servidores da ativa.

O Juízo não vislumbrou o preenchimento do requisito de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, pelo demandante, conforme o inciso II da EC 47/05 e ressaltou que o fator de conversão do Tema STF nº 942 é ineficaz para o requisito de tempo de serviço, pois se aplica somente ao tempo de contribuição.

Em suma, em suas razões, aduz o apelante que de acordo com o julgamento do Tema 1.019 do STF, preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária, o servidor tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição.

Pois bem.

O recorrente, que exerceu suas atividades no cargo de médico II-11 (vínculo 54) e médico II-12 (vínculo 53), e impetrou o
writ
para que fosse recalculado seu benefício de aposentadoria, com base na integralidade de proventos, assim como os revisados com base na paridade com os servidores da ativa.

Quanto ao mencionado precedente, consigne-se sua conclusão:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário.
Aposentadoria especial. Atividade de risco . Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05.
Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2.
Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial
. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6.
Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral
: “
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts . 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco
”. (STF - RE: 1162672 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023)

Verifica-se que sua fundamentação refere-se de forma expressa ao servidor público que desenvolve atividade de Policial Civil e apesar de não ser o exato caso dos autos, consigne-se que este e. Tribunal já decidiu em casos similares ao ora analisado, tomando como vetor o entendimento externado no Tema 1.019 do STF. Menciona-se, a exemplo: TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00175780720208080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA5004163-71.2021.8.08.0011 NECESSÁRIA: 5020773-07.2023.8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; (TJ-ES -5020773-07.2023.8.08.0024 APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 50041637120218080011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível.

Constata-se que o magistrado consignou na Sentença, [...]
no que tange ao cargo de Medico II-11 (Vínculo 54), vejo que o Impetrante ingressou no serviço público em Novembro/1994, vindo a aposentar-se em Julho/2016, conforme Portaria IPAJM nº320/2018. Já em relação ao cargo de Médico II-12 (Vínculo 53), vislumbro que o ingresso do Impetrante ocorreu em Outubro/2000, vindo a aposentar-se em Abril/2014, conforme Portaria IPAJM nº319/2018.
[...]

Contudo, o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, destaque-se, antes da edição da EC 41/2003, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, c/c Súmula Vinculante nº33
1
, com o tempo de 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de contribuição, conforme se verifica em fl.86/96, volume 1, parte 2.

Deste modo, em consonância aos precedentes mencionados, possui o direito à revisão, de modo que seus proventos sejam fixados om base nas regras da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas na EC nº
47
/2005, por se enquadrar na exceção prescrita no art.
40
,
§ 4º
,
III
, da
CF
, na redação anterior à EC nº
103
/19.

Por despiciendas maiores considerações, modifica-se a Sentença, para que seja concedida a segurança pleiteada.

Em conclusão,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como Voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO VIRTUAL: 05/11/2025

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço se refere à Apelação Cível interposta nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edson Barros Duarte, objetivando a revisão de seus proventos de aposentadoria junto ao IPAJM.

Ao proferir seu voto, o E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, se manifestou pelo provimento do Apelo ao fundamento de que o Apelante ingressou no serviço público em Novembro de 1994, ou seja, antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal c/c Súmula Vinculante nº 33, com tempo de contribuição superior a 25 anos, pelo que cabível, no caso, o entendimento externado no Tema 1.019 do STF (RE nº 1.162.672/SP).

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu, porém, tendo em vista que, embora o precedente citado se refira expressamente ao servidor Policial Civil , a
ratio decidendi
que o fundamenta é perfeitamente aplicável ao caso do Apelante (médico), que se aposentou sob as regras da aposentadoria especial por atividade de risco ou em condições especiais, conforme exposto no voto condutor.

Assim, e porque a regra fixada pela Suprema Corte visa garantir a integralidade e paridade aos servidores que exerceram suas atividades sob condições diferenciadas, independentemente do cumprimento das regras de transição, estou certo de acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Relator, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011952-07.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDSON BARROS DUARTE

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON BARROS DUARTE
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, em que pretende obter pronunciamento referente a sua aposentadoria, de modo que seus proventos sejam calculados com base na integralidade e na paridade com os servidores da ativa.

O Juízo não vislumbrou o preenchimento do requisito de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, pelo demandante, conforme o inciso II da EC 47/05 e ressaltou que o fator de conversão do Tema STF nº 942 é ineficaz para o requisito de tempo de serviço, pois se aplica somente ao tempo de contribuição.

Em suma, em suas razões, aduz o apelante que de acordo com o julgamento do Tema 1.019 do STF, preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária, o servidor tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição.

Pois bem.

O recorrente, que exerceu suas atividades no cargo de médico II-11 (vínculo 54) e médico II-12 (vínculo 53), e impetrou o
writ
para que fosse recalculado seu benefício de aposentadoria, com base na integralidade de proventos, assim como os revisados com base na paridade com os servidores da ativa.

Quanto ao mencionado precedente, consigne-se sua conclusão:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário.
Aposentadoria especial. Atividade de risco . Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05.
Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2.
Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial
. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6.
Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral
: “
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts . 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco
”. (STF - RE: 1162672 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023)

V
erifica-se que sua fundamentação refere-se
de forma expressa
ao servidor
público que desenvolve atividade de Policial Civil
e apesar de não ser o exato caso dos autos,
consigne-se que
este e. Tribunal já decidiu em casos similares ao ora analisado, tomando como vetor o entendimento externado no Tema 1.019 do STF.
Menciona
-se,
a exemplo
:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00175780720208080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA5004163-71.2021.8.08.0011 NECESSÁRIA: 5020773-07.2023.8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; (TJ-ES -5020773-07.2023.8.08.0024 APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 50041637120218080011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível.

C
onstata-se
que o magistrado consignou na Sentença
, [...]
no que tange ao cargo de Medico II-11 (Vínculo 54), vejo que o Impetrante ingressou no serviço público em Novembro/1994, vindo a aposentar-se em Julho/2016, conforme Portaria IPAJM nº320/2018. Já em relação ao cargo de Médico II-12 (Vínculo 53), vislumbro que o ingresso do Impetrante ocorreu em Outubro/2000, vindo a aposentar-se em Abril/2014, conforme Portaria IPAJM nº319/2018.
[...]

Contudo,
o autor ingressou no serviço público em novembro/1994,
destaque-se,
antes da edição da EC 41/2003,
e
obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal,
c/c Súmula Vinculante nº33
1
,
com o tempo de 2
5
(vinte e
cinco
) anos,
2
(
dois
) meses e 1
2
(
doze
) dia
s
de contribuição, conforme
se verifica em fl.86/96, volume 1, parte 2.

Deste modo, em consonância aos precedentes mencionados, possui o direito à revisão, de modo que seus proventos sejam
fixados om base na
s
regra
s
da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição
especificadas na EC nº
47
/2005, por se enquadrar na exceção prescrita no art.
40
,
§ 4º
,
III
, da
CF
, na redação anterior à EC nº
103
/19.

Por despiciendas maiores considerações, modifica-se a Sentença, para que seja concedida a segurança pleiteada.

Em conclusão,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço se refere à Apelação Cível interposta nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edson Barros Duarte, objetivando a revisão de seus proventos de aposentadoria junto ao IPAJM.

Ao proferir seu voto, o E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, se manifestou pelo provimento do Apelo ao fundamento de que o Apelante ingressou no serviço público em Novembro de 1994, ou seja, antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal c/c Súmula Vinculante nº 33, com tempo de contribuição superior a 25 anos, pelo que cabível, no caso, o entendimento externado no Tema 1.019 do STF (RE nº 1.162.672/SP).

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu, porém, tendo em vista que, embora o precedente citado se refira expressamente ao servidor Policial Civil , a
ratio decidendi
que o fundamenta é perfeitamente aplicável ao caso do Apelante (médico), que se aposentou sob as regras da aposentadoria especial por atividade de risco ou em condições especiais, conforme exposto no voto condutor.

Assim, e porque a regra fixada pela Suprema Corte visa garantir a integralidade e paridade aos servidores que exerceram suas atividades sob condições diferenciadas, independentemente do cumprimento das regras de transição
, estou certo de acompanhar
o voto proferido pelo Desembargador Relator, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.